Tribunal: TJDFT
Processo: 0035134-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035134-60.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: INSTITUTO DE EMAGRECIMENTO BSA LTDA - ME, RONEI FARIAS DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ART. 206, § 5, I, CC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. LEI 14.010/2020. PORTARIAS CONJUNTAS 67/2020 e 16/2021. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, de modo que, em se tratando de ação monitória, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. No caso dos autos, o termo inicial da prescrição para o cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, que ocorreu em 30/08/2018. 2.1. Vale observar que, de acordo com o art. 523 do Código de Processo Civil, cabe ao credor/exequente promover o cumprimento do título executivo judicial formado durante a fase de conhecimento, independente de prévia intimação do credor para iniciar ou deflagrar a nova fase executiva. Contudo, no caso dos autos, o apelante permaneceu inerte, de modo que os autos foram arquivados e encaminhados para a digitalização. 3. Ainda que se leve em consideração a suspensão dos prazos em decorrência da Lei 14.010/2020 e da Portaria Conjunta 67, entre 08/06/2020 a 20/11/2020, assim como a segunda suspensão dos prazos, referente à Portaria Conjunta 16, entre 02/03/2021 a 29/04/2021, tem-se que somente em 19/06/2024, que o banco apelante requereu o cumprimento de sentença, quando passados mais de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses do trânsito em julgado da sentença, restando patente que a pretensão executória foi fulminada pela prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o e 221, ambos do Código Processo Civil, defendendo o afastamento da prescrição da pretensão executiva, dada a impossibilidade do insurgente dar início ao cumprimento de sentença enquanto não tinha acesso aos autos físicos. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ – OAB/DF 67.961. Nas contrarrazões, os recorridos requerem a fixação dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o e 221 do Código Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, o termo inicial da prescrição para o cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, que ocorreu em 30/08/2018. Vale observar que, de acordo com o art. 523 do Código de Processo Civil[3], cabe ao credor/exequente promover o cumprimento do título executivo judicial formado durante a fase de conhecimento, independente de prévia intimação do credor para iniciar ou deflagrar a nova fase executiva. Contudo, no caso dos autos, o apelante permaneceu inerte, de modo que os autos foram arquivados em 13/09/2018. Somente em 19/06/2024, que o banco apelante requereu o cumprimento de sentença, quando passados mais de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses do trânsito em julgado da sentença.” (ID 67353963). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71400050. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003